Tribunal: TRF3
Processo: 0003307-59.2017.4.03.6106
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
178/283)

0003307-59.2017.4.03.6106

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78786

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. CRIME AMBIENTAL. FAUNA SILVESTRE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS.

1. Tratando-se de crime de perigo abstrato, o chamado princípio da insignificância não se aplica aos crimes ambientais, visto que o dano ao bem jurídico tutelado (o meio ambiente) não pode ser mensurado.

2. Materialidade, autoria e dolo comprovados.

3. O apelante possui registro junto ao IBAMA como criador de passeriformes, não se tratando de pessoa leiga. Portanto, tinha o dever de conferir a regularidade da anilha de cada ave que estava em sua posse e de manter apenas pássaros devidamente anilhados.

4. Dosimetria das penas mantida.

5. Mantido o valor do dia-multa fixado na sentença, assim como o regime inicial aberto para o cumprimento de pena privativa de liberdade e a substituição desta por duas penas restritivas de direitos.

6. Apelação desprovida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.